Tribunal: TJBA
Processo: 0319987-97.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0319987-97.2014.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Diogo de Jesus Alberto

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO PESSOAL DA AUTORIA. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. BEM SUBTRAÍDO NA POSSE DOS AGENTES. PROVA ROBUSTA E CONVERGENTE. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que absolveu Diogo de Jesus Alberto da acusação de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal), com fundamento na insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP). O
parquet
recorre buscando a condenação do réu com base na prova testemunhal, reconhecimento pessoal e apreensão do bem subtraído na posse do acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido é suficiente para a condenação do réu pelo crime de roubo majorado; (ii) estabelecer se a palavra da vítima é suficiente para o reconhecimento da causa de aumento de pena, referente ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo (art. 157, § 2º, I, do Código Penal).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada por boletim de ocorrência, auto de busca e apreensão, relatório policial e prova oral colhida nos autos.

A autoria é confirmada pela firme e coerente narrativa da vítima, prestada em sede policial e judicial, e pelo reconhecimento pessoal do réu, validamente realizado sob contraditório.

O reconhecimento da vítima é corroborado por outras provas autônomas e convergentes, notadamente a apreensão do veículo subtraído em posse do acusado e os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem.

A jurisprudência do STJ autoriza a condenação com base em reconhecimento pessoal não isolado, especialmente quando respaldado por outros elementos de convicção, como ocorreu no presente caso.

A causa de aumento do emprego de arma de fogo é aplicável mesmo sem a apreensão do artefato, diante da prova oral produzida que atesta seu uso na prática do crime.

A pena-base foi corretamente exasperada em razão dos maus antecedentes e da prática do crime na presença da filha menor da vítima, circunstâncias que aumentam a gravidade da conduta.

A dosimetria observou as fases legais e culminou na fixação de pena definitiva em regime fechado, diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e das causas de aumento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É válida a condenação por roubo majorado quando o reconhecimento pessoal da vítima for confirmado em juízo e corroborado por outras provas autônomas e convergentes.

A apreensão do bem subtraído em posse do réu constitui elemento probatório hábil para confirmar a autoria delitiva.

A incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo independe da apreensão do artefato, desde que seu uso esteja comprovado por prova testemunhal idônea.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 157, § 2º, I e II; Código de Processo Penal, arts. 155, 226 e 386, VII; CP, art. 59 e art. 33, § 2º, alínea “a”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 581.963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22.03.2022; STJ, AgRg no HC 574.604/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16.06.2020; STJ, AgRg no HC 789.660/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07.11.2023; STJ, AgRg no AREsp 1843257/TO, j. 28.02.2023; STJ, AgRg no HC 913.019/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 24.06.2024; STJ, AgRg no AREsp 1982124/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº

0319987-97.2014.8.05.0080
, em que figura como apelante
MINIST
É
RIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

e
, como apelado,
DIOGO DE JESUS ALBERTO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso interposto
para,
no mérito,
JULGÁ-LO PROVIDO
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada na sentença.